Tribunal: TJMT
Processo: 1023944-78.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023944-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.298.884/0001-66 (APELADO), GARCIA BENEDITO DA CRUZ - CPF: 918.159.401-15 (APELADO), ANTONIA TATIANA SOUZA DA SILVA - CPF: 918.034.201-97 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA EM FACE À DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DO DOCUMENTO – EQUÍVOCO CONFIGURADO – CUMPRIMENTO DO QUE DETERMINA O ARTIGO 798, I, “b” do CPC – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

É imperiosa a anulação da sentença que extinguiu o feito por inércia quanto à determinação de juntada de demonstrativo de débito atualizado, quando, efetivamente, verifica-se o cumprimento do artigo 798, I, “b” do CPC, eis que foram trazidos ao processo o demonstrativo de débito, em planilha, constando a atualização da dívida que se pretende executar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1023944-78.2018.8.11.0041, proposta em desfavor de
GARCIA COMÉRCIO DE BATERIAS E SERVIÇOS LTDA – ME, GARCIA BENEDITO DA CRUZ e ANTONIA TATIANA SOUZA DA SILVA
,
JULGOU EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo 485, III, do CPC
. Pronunciou, ainda, a sentença que, em havendo custas e despesas processuais, fossem elas arcadas pela parte Autora/Apelante.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, afirmando ue “Em 28/01/2020 (...) protocolou petição (...) requerendo a juntada da planilha atualizando a dívida”; que acredita em equívoco perpetrado pelo Juízo “a quo”, que não se atentou para o documento que demonstrava a atualização do débito.

Requer o provimento do apelo para que seja declarada a nulidade da extinção do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto sob análise consiste em dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1023944-78.2018.8.11.0041, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
em desfavor de
GARCIA COMÉRCIO DE BATERIAS E SERVIÇOS LTDA – ME, GARCIA BENEDITO DA CRUZ e ANTONIA TATIANA SOUZA DA SILVA
,
JULGOU EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo 485, III, do CPC, em razão do não atendimento de determinação para juntada de demonstrativo de débito atualizado
. Pronunciou-se, ainda, a sentença que, em havendo custas e despesas processuais, fossem elas arcadas pela parte Autora/Apelante.

Pois bem.

Verifica-se perfeitamente a viabilidade do pedido recursal, pois, efetivamente, pode-se constatar que a parte Autora/Apelante cumpriu o seu mister, ou seja, trouxe, oportunamente, a discriminação da dívida atualizada, conforme se visualiza dos ID`s. Num. 59242487 e 59242488, correspondendo, respectivamente, à petição de juntada de planilha e também de penhora de bens em nome dos executados via Renajud e Bacenjud e demonstrativo analítico, constando os valores principais, e após os valores corrigidos, perfazendo um total de R$ 73.415,23 (setenta e três mil e quatrocentos e quinze reais e vinte e três centavos), tendo como referências as datas inicial e final (01/08/2018 e 28/01/2020).

Portanto, merece guarida a tese recursal, qual seja, de juntada do demonstrativo do débito, bem como sua atualização.

A propósito já me manifestei, em julgado anterior:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGOS 783, 798 e 798, TODOS DO CPC) - ALEGAÇÃO DE EXCESSO – NÃO COMPROVAÇÃO – CÁLCULO ATUALIZADO RETRATANDO A EVOLUÇÃO DO DÉBITO - ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de execução de título extrajudicial regularmente firmado, não há falar em necessidade de produção de prova, prevalecendo o título, eis que a matéria é exclusivamente direito, e a execução é lastreada com prova documental, não havendo, no caso, qualquer contraposição idônea à prova apresentada.

Considera-se líquido, certo e exigível o título executivo extrajudicial por quantia certa, que traz o demonstrativo do débito atualizado, contendo os índices e termos para comprovar a evolução da dívida, não havendo falar em excesso quando comprovada a idoneidade do título e a justeza da atualização trazida em planilha de cálculo, à luz dos artigos 783, 784 e 798, todos do CPC”. (N.U 0002645-86.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO
a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021